Tribunal: TJDFT
Processo: 0028230-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO RECONHECIDA E PAGA EM PARTE. INDICAÇÃO PELO CREDOR DE DÉBITO COMPLEMENTAR PARA QUITAÇÃO. GUIA DE DEPÓSITO EFETUADO. SENTENÇA. PAGAMENTO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISCIONAL. ART. 924, II, DO CPC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DE HASTA. RETRATAÇÃO DE QUITAÇÃO EXPRESSAMENTE ACEITA E CONCEDIDA. PRETENSÃO INDEVIDA. ARTIGOS 319/320, DO CCB E 200, DO CPC. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTEST”. BOA-FÉ PROCESSUAL. PROIBIÇÃO DE RETORNO DO PROCEDIMENTO À FASE PROCESSUAL SUPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A quitação outorgada pelo credor, em atenção à previsão expressa dos artigos 319 e 320, do CCB e art. 200, do CPC, reconhecida pelo detalhado histórico dos atos processuais, praticados no procedimento executivo, em nada evidencia a prática de error in procedendo ou error in judicando pelo julgador monocrático. 1.1. Nada há que possa minimamente caracterizar violação a princípios ordenadores do processo civil, seja o da não surpresa, seja o do devido processo legal, seja o do contraditório substancial. 1.2. Quitação do débito discutido, reconhecida e afirmada pelo credor, culminando na extinção da ação como medida natural, dentro da marcha regular do processo
2. O comportamento contraditório da parte é conduta processual que destoa da esperada boa-fé que deve orientar todos os participantes do processo (art. 5o CPC), bem como não se coaduna com o dever de cooperação para que se possa alcançar, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o CPC). 2.1. O proceder contraditório com aptidão para constituir grave óbice ao regular desenvolvimento do processo, tem proibição expressa no princípio venire contra factum proprium: a ninguém é dado opor-se a fato a que tenha por ato próprio dado causa. 2.2. Não pode o apelante imputar falha na prolação de pronunciamento judicial cuja concretização está diretamente relacionada à prática de ato processual anterior, regular e que validamente realizou com a quitação do débito reconhecida.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários.